Tribunal: TJBA
Processo: 8137151-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137151-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICA ODWYER COSTA GOMES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. APELAÇÃO DA AUTORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL – SCR. SÚMULA 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença proferida pela 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, mas indeferindo a indenização por danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, reconhecida em sentença, enseja automaticamente indenização por danos morais, ainda que haja registros anteriores legítimos em nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença deve ser mantida. Constatada a existência de anotação anterior regular no nome da autora, incide a Súmula 385 do STJ, afastando a pretensão indenizatória, mesmo diante da exclusão do débito discutido. O dano moral não se presume em tais hipóteses, cabendo à autora demonstrar efetivo abalo adicional, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A existência de inscrição anterior legítima em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por danos morais em razão de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344 e 931; STJ, Súmula 385.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8078935-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Quinta Câmara Cível, DJe 19/02/2024; TJBA, Apelação nº 8175780-28.2022.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, DJe 21/05/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12